Tribunal: STJ
Processo: 5047868-34.2024.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084873 - SC(2025/0413626-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALMIR ARCANJO ATANASIO
ADVOGADO
: AERTH LIRIO COPPO - ES033015
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que deixa de
mencionar os dispositivos legais tidos por violados. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2 . Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e02a09c-895c-48eb-8c7b-34be5ee91583

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084873 - SC(2025/0413626-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADALMIR ARCANJO ATANASIO
ADVOGADO
: AERTH LIRIO COPPO - ES033015
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que deixa de
mencionar os dispositivos legais tidos por violados. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2 . Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADALMIR ARCANJO ATANASIO
(ADALMIR) contra decisão de relatoria da Ministra Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude
de indicação de artigo de lei federal violado -
ausência/erro
Súmula 284/STF.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu não ser aplicável ao caso
a Súmula n. 284 do STF, tendo mencionado a legislação violada.
Foi apresentada impugnaçôes (e-STJ, fls. 391-394).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA55049922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:46
Código de Controle do Documento: b109215c-d0e1-401e-b44b-06bf6d4ca431

A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso,
uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
PERDAS E DANOS E
C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E EMERGENTES E
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. 1. VIOLAÇÃO AO
§
ART. 485,
3o, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 2.
CPC/2015.
JULGAMENTO EXTRA PETITA E JULGAMENTO BASEADO EM
FATO
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA
3. VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
CPC/2015.
4. VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.021,
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
CPC/2015.
PRECEDENTES. 5. MULTA DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto
ausente o prequestionamento.
2. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos
legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado
interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer
das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284/STF,
por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia."
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma,
para o seu cabimento, é imprescindível que a parte recorrente
demonstre, de forma clara e objetiva, de que modo o acórdão
recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados,
sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.129.634/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

Assim, não se pode conhecer do recurso em virtude da incidência da
Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Assim, porque ADALMIR não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial, já que não é admissível a indicação dos dispositivos tidos por
violados somente no âmbito do agravo interno, em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55049922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:46
Código de Controle do Documento: b109215c-d0e1-401e-b44b-06bf6d4ca431

É o voto.
Documento eletrônico VDA55049922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:46
Código de Controle do Documento: b109215c-d0e1-401e-b44b-06bf6d4ca431

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.873 / SC
Número Registro: 2025/0413626-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50478683420248240023
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALMIR ARCANJO ATANASIO
ADVOGADO
: AERTH LIRIO COPPO - ES033015
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALMIR ARCANJO ATANASIO
ADVOGADO
: AERTH LIRIO COPPO - ES033015
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
NELSON LUIZ SCHAEFER PICANÇO - SC015716
Documento eletrônico VDA55297196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 0641dcad-dbab-44c3-9a30-6eaf68027b76

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:48
Código de Controle do Documento: 0641dcad-dbab-44c3-9a30-6eaf68027b76